Tribunal: TJPA
Processo: 0031128-90.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031128-90.2013.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: EDGAR WILSON LOPES TAPPEMBECK

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por construtora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível, apenas para aplicar exclusivamente a Taxa SELIC como índice de juros e correção, mantendo a condenação ao pagamento de lucros cessantes (0,5% ao mês) em razão de atraso de dois anos na entrega de unidade imobiliária. A agravante sustenta nulidade por julgamento
ultra petita
, ausência de prova do prejuízo, necessidade de fixar o "Habite-se" como termo final da mora e ocorrência de bis in idem na atualização da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condenação em lucros cessantes configura julgamento ultra petita por suposta ausência de pedido expresso no rol de mérito da inicial; (ii) verificar se o atraso na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo (lucros cessantes) independente de prova de alugueres; (iii) definir se o termo final da mora da construtora é a expedição do "Habite-se" ou a efetiva entrega das chaves; e (iv) determinar se a incidência de lucros cessantes sobre o valor atualizado do imóvel cumulada com a Taxa SELIC configura
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura julgamento
ultra petita
a condenação em lucros cessantes quando o pedido consta expressamente na fundamentação e no item de tutela antecipada da petição inicial, devendo a interpretação do pedido considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, conforme a interpretação lógico-sistemática autorizada pelo art. 322, § 2º, do CPC e pela jurisprudência do STJ.

O descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, sendo o prejuízo (lucros cessantes) presumido, nos termos do Tema Repetitivo 996 do STJ.

A mora da construtora somente é purgada com a efetiva disponibilização da posse direta ao adquirente, o que ocorre com a entrega das chaves, e não com a mera expedição do "Habite-se", que constitui apenas autorização administrativa para ocupação.

A utilização do valor atualizado do imóvel como base de cálculo para o percentual de lucros cessantes, acrescida da Taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária nos termos do art. 406 do CC), não caracteriza
bis in idem
, mas sim a recomposição do valor de mercado do bem e a atualização financeira da dívida judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite o acolhimento de pedido de indenização que, embora não repetido exaustivamente no rol final, restou claramente delineado no corpo da peça e em sede de tutela antecipada. 2. O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador, sendo cabível a condenação em lucros cessantes independentemente de prova de despesas com aluguel. 3. O termo final da mora da construtora é a data da entrega das chaves, momento da efetiva imissão na posse, e não a data da expedição do certificado de conclusão de obra (Habite-se). 4. A Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva para fins de juros e correção monetária, incidindo sobre o valor da indenização devidamente apurado.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 322, § 2º, 492, 1.024 e 1.026; CC, arts. 402, 406 e 475.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 996; STJ, REsp 1.856.992/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.054.980/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.05.2022; STJ, AgRg no REsp 1.202.506/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 07.02.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031128-90.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.

AGRAVADO: EDGAR WILSON LOPES TAPPEMBECK

DECISÃO(ÕES) RECORRIDA(S): MONOCRÁTICAS DE
Ids. Num. 25508984 e 26819908

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.
contra decisão monocrática de minha lavra que deu parcial provimento à Apelação Cível para determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de juros e correção, mantendo, nos demais termos, a sentença que condenou a agravante ao pagamento de lucros cessantes em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária, bem como contra a monocrática que rejeitou aclaratórios opostos em desfavor de
EDGAR WILSON LOPES TAPPEMBECK
.

Breve retrospecto.

A parte autora,
EDGAR WILSON LOPES TAPPEMBECK
, ajuizou ação alegando que adquiriu unidade habitacional no empreendimento Rio Figueira, cuja entrega estava prevista para maio de 2013, com cláusula de tolerância de 60 dias. No entanto, a construtora somente entregou o imóvel em 05 de maio de 2015, configurando mora contratual.

Diante desse atraso, pleiteou:

1. Tutela antecipada para:

a) Determinar o abatimento de R$ 1.500,00 do saldo devedor, a título de lucros cessantes.

b) Congelamento da incidência do INCC sobre o saldo devedor ou sua substituição pelo IGP-M.

2. No mérito:

a) Entrega do imóvel no prazo contratual, sob pena de multa diária.

b) Citação da requerida para contestação.

c) Condenação da requerida em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

d) Protesto por todos os meios de prova admitidos em direito.

O réu/apelante apresentou contestação, alegando que:

• O contrato previu possibilidade de atraso, sendo aplicável a cláusula de tolerância;

• O atraso decorreu de caso fortuito e força maior, alegando dificuldades operacionais e greves que impactaram o setor da construção civil;

• Os lucros cessantes não poderiam ser presumidos, sendo necessária a prova concreta de prejuízo pelo comprador;

• A atualização do saldo devedor é legítima, pois a correção monetária protege o equilíbrio econômico do contrato;

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA objurgada (id. 23733481):

(...) Ante o exposto, e com apoio na fundamentação apresentada, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA, nos termos do art. 487 inciso I do CPC, confirmando-se a tutela antecipada requerida em inicial, e condeno a requerida:

a) ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o preço do valor contratual atualizado do imóvel, a partir de 01.07.2013 até o dia da efetiva entrega das chaves da unidade, com juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação, e correção monetária pelo INCC, desde a quitação;

b) Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes em custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 90% para a requerida e 10% para o autor, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observando-se a suspensão da cobrança em razão da gratuidade de justiça eventualmente deferida a este.

Julgo improcedente os demais pedidos, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. (...)

A construtora, ora agravante, apresentou
recurso no id 18326841
, em que suscita, em síntese, que o atraso decorreu de força maior e caso fortuito, alegando dificuldades operacionais e greves que impactaram o setor da construção civil, afastando, assim, sua responsabilidade.

Sustenta que não houve comprovação dos lucros cessantes, pois o Agravado não demonstrou efetivamente perdas financeiras causadas pelo atraso na entrega do imóvel. Defende que a jurisprudência exige prova concreta do dano, não bastando a presunção de prejuízo.

Alega que a sentença impôs
bis in idem
na correção monetária, uma vez que corrigiu previamente o valor do imóvel para servir de base ao cálculo dos lucros cessantes e, posteriormente, aplicou novamente correção monetária sobre os valores indenizatórios.

Pugna pela substituição do índice de correção monetária pelo índice SELIC, argumentando que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a SELIC deve ser aplicada de forma isolada, sem cumulação com juros moratórios e correção monetária.

Requer, ainda, a redistribuição da sucumbência, alegando que o autor decaiu de dois pedidos e que a condenação em 90% para a requerida e 10% para o autor seria desproporciona.

Sem contrarrazões

Transcrevo a ementa da decisão monocrática que julgou o recurso de APELAÇÃO
(ID 25508984)
:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO DO COMPRADOR. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por construtora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por atraso na entrega de imóvel, determinando o pagamento de lucros cessantes ao comprador, a incidência de correção monetária sobre os valores indenizatórios e a distribuição proporcional da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes sem comprovação de prejuízo efetivo; (ii) verificar a ocorrência de bis in idem na aplicação da correção monetária sobre os valores indenizatórios; (iii) estabelecer se deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC como índice de correção e juros; e (iv) analisar se a distribuição da sucumbência está proporcional ao decaimento das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na entrega do imóvel gera, para o comprador, a presunção de prejuízo, sendo cabível a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes, independentemente da comprovação de despesas com aluguel, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 996).

4. Não há bis in idem na correção monetária aplicada sobre os valores indenizatórios, pois os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor atualizado do imóvel, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. A Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, substituindo os juros de mora e a correção monetária, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6. A fixação da sucumbência em 90% para a construtora e 10% para o comprador reflete corretamente a extensão do decaimento de cada parte, nos termos do artigo 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. O atraso na entrega do imóvel gera a presunção de prejuízo ao comprador, sendo cabível a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes sem necessidade de comprovação específica de danos.

2. A aplicação da correção monetária sobre o valor do imóvel para cálculo dos lucros cessantes não configura bis in idem.

3. A Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, sem cumulação com juros moratórios ou outro índice de correção monetária.

4. A distribuição da sucumbência deve observar o grau de decaimento de cada parte, conforme o artigo 86 do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 86; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 07.02.2012; AgInt no REsp 1.752.361/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pela ora Agravante,
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 25761483
), a Embargante sustém a existência de
omissão
na decisão monocrática objurgada, a justificar a oposição dos aclaratórios.

Alega que o
decisum
vergastado teria sido
omisso
, pois a sentença condenou ao pagamento de
lucros cessantes
, tendo sido ratificada pela monocrática ora hostilizada,
sem ter havido pedido de mérito nesse sentido na exordial
, ou seja, que se teria decidido além do que foi requerido, configurando, para o ora recorrente, julgamento
ultra petita
e, consequentemente, esse restaria nulo de pleno direito, por violar os arts. 141 e 492 do CPC.

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões pela parte Embargada, cfe. no
Id. Num. 26447300
.

MONOCRÁTICA rejeitando os aclaratórios no id. 26819908, sob a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. LUCROS CESSANTES. PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargante em face de EDGAR WILSON LOPES TAPPEMBECK. A embargante alega omissão na decisão embargada, sustentando que a condenação ao pagamento de lucros cessantes, confirmada pela decisão monocrática, configurou julgamento ultra petita, por suposta ausência de pedido nesse sentido na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da alegada omissão na decisão monocrática embargada, especificamente se houve julgamento ultra petita (violação aos arts. 141 e 492 do CPC) ao manter a condenação ao pagamento de lucros cessantes, verificando-se a existência ou não de pedido expresso na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

· A alegação de julgamento
ultra petita
não prospera, pois a petição inicial da ação originária contém pedido expresso de indenização por lucros cessantes, tanto em sede de tutela antecipada quanto no mérito, ao requerer a procedência dos pedidos formulados, o que afasta a suposta violação aos limites da lide.

· Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão de matéria já analisada e decidida, tampouco para corrigir eventual erro de julgamento, o que se afigura como a real intenção da embargante.

· Conforme o art. 1.024, § 2º, do CPC, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática do relator devem ser julgados monocraticamente por este.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configura julgamento
ultra petita
a condenação ao pagamento de lucros cessantes quando tal pleito consta expressamente da petição inicial, atendendo aos limites dos arts. 141 e 492 do CPC. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, destinando-se exclusivamente a sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Compete ao relator, em decisão monocrática, o julgamento dos embargos de declaração opostos contra suas decisões singulares, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC."

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492, 1.022 e 1.024, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 401.749/SC; STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl 44145 RO.

AGRAVO INTERNO
por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.
no id. 27554919.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese:

Nulidade por Julgamento
Ultra Petita
:
Alega que o Agravado não formulou pedido de mérito para condenação em lucros cessantes na exordial, tendo-o feito apenas em sede de tutela antecipada, o que impediria a condenação definitiva na sentença sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Ausência de Prova dos Danos:
Afirma que os lucros cessantes não podem ser presumidos e que não houve comprovação de prejuízo efetivo pelo comprador.

Termo Final e Base de Cálculo:
Questiona a data final da condenação, defendendo que o "Habite-se" (expedido em 30/04/2015) deveria ser o marco final, e não a entrega das chaves.

Bis in Idem
:
Aduz que a manutenção da condenação em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, cumulada com a Taxa SELIC, configuraria enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, que o recurso seja levado ao colegiado para:

Excluir a condenação em lucros cessantes por ser
ultra petita
.

Sucessivamente, fixar o termo final na data do "Habite-se" e evitar a cumulação indevida de índices de atualização.

Sem contrarrazões (certidão de id. 28242674).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia cinge-se à legalidade da condenação em lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel e aos parâmetros de atualização da dívida.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
. Senão, vejamos.

1. Da Inexistência de Julgamento
Ultra Petita

A Agravante insiste na tese de que a condenação em lucros cessantes é nula por falta de pedido expresso no rol de mérito da inicial.

Assim, aduz o recorrente que a decisão embargada restaria nula de pleno direito, por violar os arts. 141 e 492 do CPC.

Contudo
, tal argumento não prospera.

Como se sabe, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, nos termos dos arts. 141 e 492,
caput
, do CPC,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Todavia
, na exordial observa-se sim o pedido do pagamento de lucros cessantes (abatimento de R$ 1.500,00 mensais, cfe. item I, “a”, do PEDIDO – id. 23733424, p. 5), sendo este expressamente descrito na fundamentação e nos pedidos da petição inicial do autor/agravado. Assim consta na exordial,
ipsis litteris
(ids. 23733422 a 23733424):

(...)
- DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES

A inadimplência da requerida caracteriza a ocorrência de cláusula resolutiva expressamente prevista no art. 475 do CPC que assim dispõem:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e

danos.

É sabido que as perdas e danos levam em consideração não apenas o que o prejudicado perdeu, mas também o que este deixou de lucrar, conforme entendimento do art. 402 do CPC que assim dispõem:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que

efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Logo, o direito a indenização por lucros cessantes do requerente decorre exatamente do que ele deixou de lucrar, em virtude do atraso da entrega do imóvel pela requerida.

Assim, o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), à título de indenização por lucros cessantes, é devido pela requerida em favor do requerente, em virtude de sua impossibilidade de usufruir do bem por causa do descumprimento da obrigação contratual de conclusão da obra, até o presente momento, por parte da Incorporadora (...)

Contudo, como prova maior de que o objetivo desta demanda é preservar o negócio jurídico em análise, através da redução dos prejuízos financeiros que estão sendo gerados ao requerente em decorrência da inadimplência da requerida no que tange a conclusão da obra de seu empreendimento, este possibilita, desde já, à Incorporadora que a concretização desta indenização seja realizada por meio do abatimento do valor a ela correspondente diretamente de seu saldo devedor.

Desta forma, o abatimento de valor correspondente ao aluguel do imóvel sobre o saldo devedor do requerente, a título de lucros cessantes, deve ser efetuado desde o primeiro dia do atraso de sua entrega, independentemente de seu ânimo quando da aquisição do empreendimento, já

que tal indenização é devida, porquanto aquele não pôde dispor do bem, seja para complementar a renda, seja para dele usufruir diretamente.

(...)

DO PEDIDO

Pelo exposto, requer:

I - Preliminarmente, e com o intuito de impedir que o requerente sofra maiores prejuízos face a inadimplência da requerida, enquanto perdurar o atraso da entrega do imóvel, o deferimento liminar da antecipação da tutela para que seja determinado:

a) O abatimento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) do saldo devedor do requente pela requerida, à título de indenização por
lucros cessantes
, decorrente de sua impossibilidade de usufruir do bem por causa do descumprimento da obrigação contratual de conclusão da obra pela Incorporadora;

(...)

II
- No mérito:

a)
A procedência dos pedidos formulados na presente ação
, (...)

Os limites da lide e da causa de pedir são fixados na petição inicial, cabendo ao Judiciário zelar para que a linha estabelecida pelo próprio autor não seja ultrapassada em prejuízo dele ou ainda da outra parte.

Entende-se assim que o autor ora agravado pediu expressamente em sua peça processual a Indenização por Lucros Cessantes, não só em tutela antecipada, mas também reiterou no mérito que fosse acolhida a
procedência dos pedidos formulados na sua presente ação
, englobando todos os requerimentos presentes na petição inicial (além de constar na própria fundamentação da exordial). Por esse motivo, resta afastado qualquer entendimento no sentido da eventual não observância ao princípio da adstrição.

Além disso, só há julgamento
ultra petita
quando o magistrado acolhe o pedido formulado pela parte, mas o faz em extensão ou quantidade superior ao que foi requerido. Ou seja, o magistrado decide
sobre o objeto pedido
, mas
excede os limites quantitativos
estabelecidos na petição inicial.

Tais circunstâncias não ocorreram na monocrática de
id. 25508984
, objeto dos aclaratórios. O embargante confundiu-se com julgamento
extra petita
(julgamento
fora do pedido
, ou seja, excesso absoluto e desconexo), o que, ressalte-se, também não ocorreu na sentença de origem (id. 23733481).

A propósito, sobre sentença
extra petita
colhe-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. I - É extra petita a sentença que, distanciando-se dos limites da lide, analisa e julga questões distintas à causa de pedir e pedidos formulados pela parte na petição inicial. II - Caracterizado o vício de julgamento extra petita, deve ser cassada a sentença para que outra seja proferida, respeitando-se as balizes da lide, estabelecidas pelas partes contendoras. III - Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.002518-7/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da sumula em 30/06/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. Reconhecida a nulidade da sentença diante do julgamento de pedido diverso do formulado pela parte embargante. Vício extra petita, a legitimar a desconstituição do julgado. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Apelações prejudicadas. (TJ-RS - AC: 70069998375 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 31/01/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - VÍCIO EXTRA PETITA - ARTS. 128 E 460 DO CPC. 1- O juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida. 2- A sentença extra petita é nula, porque soluciona causa diversa da que foi proposta em juízo. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0702.09.614650-2/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2014, publicação da sumula em 25/07/2014)

Com a jurisprudência colacionada, mesmo se o entendimento do embargante fosse de sentença
extra petita
, não se pode atribuir essa característica à decisão atacada pelo fato de a pretensão autoral estar clara sobre o tema apresentado (lucros cessantes).

A doutrina de Alexandre de Paula, ao enfrentar o tema das sentenças
citra
,
ultra
e
extra petita
, esclarece que:

"A sentença pode apresentar-se incompleta, por não enfrentar e resolver todos os pedidos formulados (
citra petita
); pode concluir solucionando coisa inteiramente fora dos pedidos (
extra petita
); e pode, além de dar deslinde às questões apresentadas, ir além e conceder mais do que foi pedido (
ultra petita
). Nas duas primeiras hipóteses a sentença será nula, devendo outra ser prolatada em conformidade aos libelos." ("Código de Processo Civil Anotado", RT, 7ª ed., v. 2, p. 1861)

Destarte, a decisão hostilizada (
id. 25508984
)

mostrou-se escorreita neste particular.

Saliente-se ainda que, conforme dispõe o
art. 322, § 2º, do CPC
,
"a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé"
. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive em situações envolvendo atraso na entrega de imóvel (caso dos autos), consolidou o entendimento da
interpretação lógico-sistemática
, pela qual o magistrado deve extrair o que se pretende com a ação a partir de uma leitura integral da peça inaugural.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO . INCORPORAÇÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA PELA JUSTÇA TRABALHISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUPERAÇÃO. ART . 1.025 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA . RESERVAS MATEMÁTICAS. RESTABELECIMENTO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA. 1 . Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, o ponto a respeito do qual possa ter persistido omissão poderá ser examinado no âmbito desta Corte Superior. 2 . O pedido formulado pela parte deve ser examinado a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta. 3. Tendo a controvérsia sido decidida nos limites delineados pelas partes, e respeitados os pedidos formulados na petição inicial, não há espaço para falar em julgamento extra petita ou em ofensa ao princípio da adstrição. 4 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça laboral desde que haja a recomposição prévia e integral da reserva matemática, a ser apurada em cálculo atuarial, na fase de liquidação de sentença, ocasião em que também será verificada a possibilidade de compensação de valores. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1856992 MG 2020/0005202-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA . NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 13/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inviável o conhecimento da apontada violação do art. 489 do CPC/2015, haja vista que as alegações quanto à suposta ofensa são genéricas e superficiais, sem indicação efetiva dos supostos vícios, de modo que a deficiência de fundamentação impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula n . 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pela recorrente como um todo. 3 . Outrossim, observa-se a impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça conhecer da divergência interpretativa suscitada pela recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de Justiça de Goiás, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2452534 GO 2023/0284899-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15.2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial/recursal, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica. 2 .1. Ademais, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício. 3. "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" (Tema 677/STJ, com redação conferida pela Corte Especial, em revisão de tese, no julgamento do REsp n . 1.820.963/SP, DJe de 16/12/2022). 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1555087 SP 2019/0225126-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023)

(...) Quanto à tese de que não teria sido pleiteada indenização por danos emergentes, constata-se que a conclusão adotada pelo Tribunal local mostra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior que permite ao julgador, no momento do exame do pedido e da causa de pedir, apresentar provimento jurisdicional considerando a interpretação lógica e sistemática de todos os argumentos expostos pelas partes, não se podendo falar em julgamento extra ou ultra petita.

(...)

(STJ - AREsp: 2232319, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 30/03/2023)

No caso dos autos, o autor/agravado descreveu minuciosamente o dano decorrente da impossibilidade de fruição do imóvel (lucros cessantes) e requereu o pagamento de 0,5% ao mês. O fato de o pedido constar no tópico de tutela antecipada não o anula como pretensão de direito material a ser confirmada em sentença. A petição inicial deve ser lida como um todo.

Assim,
rejeito a preliminar
.

2. Dos Lucros Cessantes e do Atraso na Entrega

É fato incontroverso que houve atraso na entrega do imóvel. A unidade deveria ter sido entregue em
maio de 2013
, mas a entrega das chaves só ocorreu em
maio de 2015
.

Sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ, é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render caso tivesse sido entregue no prazo do contrato, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, cabível o ressarcimento ao autor/agravado dos valores pagos a título de aluguel de outro imóvel. Caso o empreendimento tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, não teriam arcado com o pagamento do aluguel de outro imóvel.

No caso concreto, o imóvel deveria ter sido entregue em maio de 2013, considerando a cláusula de tolerância contratual, mas apenas foi disponibilizado ao comprador em 05 de maio de 2015, caracterizando mora contratual. Assim, em consonância com o Tema 996/STJ, é devida a indenização por lucros cessantes, pois o Apelado ficou privado do uso do bem por período significativo.

Assim, esse capítulo da sentença recorrida, de certo modo, está em sintonia com o precedente qualificado do STJ que deu origem ao Tema 996/STJ, abaixo transcrito, na tese 1.2:

Tema 996/STJ - 1.2: o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.

Logo, é irrelevante a prova de que o autor deixaria de alugar o imóvel ou de que pagou aluguel em outro local. O dano decorre da própria privação da posse.

Desta forma, não merece reforma a decisão neste ponto.

No que tange ao percentual de cálculo, a fixação em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel encontra respaldo na prática do mercado imobiliário e na jurisprudência dominante, que reconhece essa margem como razoável para estimar os prejuízos do comprador privado da posse do bem.

Portanto, faz-se devido o pagamento de lucros cessantes no percentual mencionado. Escorreita a monocrática de id. 25508984 neste particular.

3. Do Termo Final para os Lucros Cessantes: Entrega das Chaves
vs.
"Habite-se"

No que concerne ao termo final para os lucros cessantes, argumenta a Apelante que
a data da expedição do "Habite-se" (30 de abril de 2015) deve ser considerada o seu termo final.

A expedição do certificado de conclusão de obra é mera autorização administrativa para ocupação. A mora da construtora somente se considera purgada quando o imóvel é colocado à efetiva disposição do consumidor, o que se materializa com a
entrega das chaves
.

Nesse sentido é a torrencial jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA . AFASTAMENTO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . LUCROS CESSANTES. MORA DA EMPRESA. TERMO FINAL. HABITE-SE . NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES . PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. MARCO FINAL DA INDENIZAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. No caso, a Corte de origem assentou que existiu mora da agravante na entrega das chaves, e não inadimplemento dos recorridos quanto ao pagamento do saldo devedor . Para rever tal entendimento, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 3. Pelos mesmos motivos, não há como averiguar em recurso especial se, no caso concreto, as obrigações contratuais da empresa cessariam com a expedição do habite-se, e não no momento da entrega das chaves. 4 . De acordo com a jurisprudência do STJ, "há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves" (AgInt no REsp n. 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019), o que foi observado pela Corte local . 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 6 . Descabe cogitar de arbitramento de lucros cessantes até a data do habite-se, pois a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é de que o atraso injustificado na entrega do imóvel faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal aos compradores, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado,
com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo . Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2054980 MG 2022/0013113-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DE TERCEIRO . SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. TERMO FINAL . EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES. DANOS MORAIS. ATRASO EXCESSIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador . Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido do "cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel"
(AgInt nos EDcl no REsp 2.088 .069/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[o] simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial" (AgInt nos EDcl no AREsp 676 .952/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). 4. Na espécie, caracterizado o atraso excessivo na entrega do bem, é legítima a condenação das promitentes-vendedoras ao pagamento de indenização por dano moral, pois não se verifica, diante da circunstância, a ocorrência de mero inadimplemento contratual. 5 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2495844 PE 2023/0352670-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA VENDEDORA. MARCO FINAL. HABITE-SE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA DA COMPRADORA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. No caso, sem incorrer nos mencionados óbices, não há como averiguar, em recurso especial, se as partes convencionaram para que as obrigações da empresa agravante cessassem com o habite-se, e não com a entrega das chaves. 4. A Corte de origem assentou que existiu mora da agravante na entrega das chaves, e não inadimplemento da recorrida. Para rever tal entendimento, acolhendo a pretensão de afastar as condenações pecuniárias impostas à empresa com base no atraso na entrega da obra, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 5.
A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" ( REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019), o que foi observado pelo Tribunal a quo.
6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 7. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 5, 7 e 83 do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1987283 AM 2022/0049594-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

4. Da Inexistência de
Bis in Idem

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 996 prevê expressamente que os lucros cessantes podem ser calculados com base no valor atualizado do imóvel, o que significa que a correção monetária aplicada ao imóvel antes da incidência do percentual indenizatório não constitui duplicidade, mas sim a correta atualização do montante devido.

Ademais, segundo o STJ no caso de atraso na entrega do imóvel objeto de compra e venda, a correção monetária incidente sobre os lucros cessantes. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NORMA FEDERAL. INDICAÇÃO. VIOLAÇÃO . RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. IMÓVEL. COMPRA E VENDA . ENTREGA. ATRASO. LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA . TERMO INICIAL. PREJUÍZO EFETIVO. 1. O recurso especial interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, apresentado com expressa indicação de violação dos artigos de lei, acompanhada de arrazoado suficiente ao conhecimento da matéria, afasta a aplicação da Súmula nº 284/STJ . 2. No caso de atraso na entrega do imóvel objeto de compra e venda, a correção monetária incidente sobre os lucros cessantes tem início desde a data em que seriam devidos aluguéis ao comprador.Precedentes. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2230291 SP 2022/0322185-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Portanto, reafirmo meu entendimento de que não há
bis in idem
na correção monetária aplicada na sentença, uma vez que a base de cálculo dos lucros cessantes deve ser o valor atualizado do imóvel, conforme entendimento consolidado do STJ. Assim, deve ser mantida a monocrática nesse ponto, rejeitando o pedido de reforma da Agravante.

Para além disso, a decisão monocrática ora agravada já havia beneficiado parcialmente a Agravante ao determinar que os juros de mora e a correção monetária fossem calculados exclusivamente pela
Taxa SELIC
, afastando a cumulação de juros de 1% com outros índices de correção (INPC/IGP-M).

Considerando a reforma parcial da sentença, nos termos da monocrática ora agravada, com maior razão, não há que se falar em
bis in idem
. Os lucros cessantes (0,5% a.m.) representam a
reparação pelo dano material
(o aluguel que o bem renderia). A Taxa SELIC representa a
atualização financeira
da condenação judicial (juros + correção). São institutos distintos. A SELIC incide sobre o valor da indenização já apurado, conforme o art. 406 do Código Civil.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026